Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, se obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59, do CP, e demais limites legais de fixação.
2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e desprovido.